Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial no 1002734-60.2019.8.11.0000
Recorrente DROGARIA BRANDAO LTDA – ME e outro
Recorrido BANCO BRADESCO SA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DROGARIA BRANDAO LTDA – ME e outro, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 17606998):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIBIDO POR CÓPIA - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO - PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA EXECUÇÃO VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Dispõe o art. 798, I, do CPC, que incumbe ao credor instruir a petição inicial da execução com o título executivo extrajudicial. Tratando-se de execução pautada em cópia da cédula de crédito bancário promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação ou de seu endosso. “A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido." (REsp 820.121/ES, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/10/2010)”. (N.U 1002734-60.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 39511495).
A parte Recorrente alega violação ao art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/04, ao argumento de que a Cédula de Crédito Bancário é passível de circulação mediante endosso, portanto, é indispensável sua juntada no original aos autos.
Recurso tempestivo (id 44474466).
Contrarrazões (id 45966459)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no Art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Infere-se dos autos que a colenda câmara desproveu o Agravo de Instrumento fundado no entendimento de que a execução pode ser “instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original”.
A partir da provável ofensa ao art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/04, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão, pois ao seu entendimento o título original é imprescindível para propositura da ação diante da circularidade por endosso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII